Tribunal: TJSP
Processo: 1000574-30.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Apelo da autora. Danos em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de causalidade demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade objetiva. Dever de indenizar o dano patrimonial

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Apelo da autora. Danos em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de causalidade demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade objetiva. Dever de indenizar o dano patrimonial configurado. Recurso provido para julgar procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000588583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000574-30.2019.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante AIG
SEGUROS BRASIL S/A, é apelado COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão
com o 2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido,
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000574-30.2019.8.26.0296
APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S/A
APELADO: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
COMARCA: JAGUARIÚNA
VOTO No 11826
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de
danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de
energia elétrica. Seguro. Sub-rogação. Apelo da autora. Danos
em equipamentos eletroeletrônicos e nexo de causalidade
demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de
responsabilidade objetiva. Dever de indenizar o dano
patrimonial
configurado.
Recurso
provido
para
julgar
procedente a ação.
Vistos.
Adoto o relatório apresentado às páginas 511/512
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por AIG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seguros Brasil S/A contra a r. sentença (fls. 414/419) proferida nos autos
da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de Companhia
Jaguari de Energia, que julgou improcedente a ação. Pela sucumbência,
houve a condenação da apelante ao pagamento de custas/despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da
causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls.
423/471), em síntese, que o nexo de causalidade foi devidamente
comprovado nos autos, pois a queima dos equipamentos do segurado
ocorreu em razão do pico de tensão na rede elétrica da apelada. Aduz que
os laudos técnicos e o relatório de regulação de sinistro são categóricos
ao afirmar que as avarias causadas nos bens assegurados foram
provenientes do sistema de energia. Aponta que a apelada não produziu
contraprova que afastasse sua responsabilidade objetiva, indicando que os
documentos por si juntados foram produzidos por empresas idôneas e que
não possuem vínculos com a apelante. Alega que não há dúvidas a
respeito da má prestação do serviço pela apelada, que deixou de atualizar
sua rede com dispositivos de segurança, vindo a acarretar os danos nos
equipamentos do segurado. Aduz que se sub-roga nos direitos do
segurado, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990). Pondera que não se faz necessária a
realização de perícia, devendo haver a inversão do ônus da prova a seu
favor. Alega que o segurado não pode ser responsabilizado pelo pico de
tensão e que evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou força
maior, situações incapazes de afastar a responsabilidade da apelada.
Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios, uma vez
que a demanda não apresenta complexidade. Pede a reforma da r.
sentença.
Em contrarrazões (fls. 500/508), alega a apelada,
em síntese, que a apelante não comprovou a falha no serviço prestado ou
o nexo de causalidade entre o serviço e os danos alegados. Sustenta que
não é possível mais a realização da prova pericial, por não ter a apelante
mantido a guarda sobre os bens. Aponta que os laudos juntados pela
apelante
foram
confeccionados
unilateralmente,
não
restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrada a competência técnica do profissional que elaborou os
documentos. Alega que estes são genéricos e inconclusivos. Sustenta que
deve ser aplicado o procedimento da Resolução Normativa no 414, da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.010,
permitindo-se à apelada a investigação das causas dos danos alegados.
Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do
Código de Processo Civil.”
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos, sob
alegação de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré apelada em 12.10.2018, no imóvel segurados pela
autora apelante, a danificar bens eletroeletrônicos. A autora recorrente
nega tenha a ré apelada preparado a rede de distribuição com dispositivos
de segurança, hábeis a impedir distúrbio na tensão fornecida para as
unidades consumidoras. Defende a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, e alega responsabilidade civil objetiva da apelada. Diante da
sub-rogação nos direitos e ações da contratante do seguro, Auto Posto
Terminal Intermodal de Cargas Campinas Ltda., a apelante pretende o
reembolso do valor total da indenização, R$ 17.448,30 (dezessete mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).
Em defesa, a ré apelada alega carência de ação
por ausência de laudo técnico por profissional capacitado, e falta de
interesse de agir, por falta de requerimento administrativo. Nega registro
de falha na prestação dos serviços na data, horário e local indicados, e aduz
que o dano causado por descarga atmosférica não é de responsabilidade da
contestante. Nega nexo de causalidade, e aduz que os documentos que
acompanham a petição inicial foram produzidos unilateralmente, e sustenta
a responsabilidade do consumidor pelas instalações internas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afastada a matéria preliminar, a ação foi julgada
improcedente.
O recurso comporta provimento.
A responsabilidade da concessionária é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes de
descarga elétrica, foram demonstradas (páginas 75/78, 81 e 100/103).
Os laudos de análise de cada aparelho apontam
danos decorrentes de sobrecarga e oscilação de energia elétrica, a
evidenciar falha na prestação do serviço.
O
relatório
e laudos, embora produzidos
unilateralmente, não foram específica e tecnicamente impugnados pela
apelada.
A credibilidade de tais documentos não se abala,
uma vez encomendados na regulação dos sinistros, atestado o dano, o nexo
e o valor da reparação.
Ainda que a prova tenha sido produzida de forma
unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
Além disso, não há prova de fornecimento
adequado dos serviços nas datas dos fatos, sem ocorrência de sobrecarga
de tensão na rede de distribuição.
A empresa fornecedora de energia deveria ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provado o adequado fornecimento no imóvel segurado na data dos fatos,
seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela utilização de
equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança a impedir a
variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu. Desnecessária a
dilação probatória.
Ao contrário do sustentado pela apelada, a
ocorrência de descargas elétricas, em dias de chuva, não pode ser
classificada como hipótese de força maior, por ser risco inerente à
atividade.
Ademais, o disposto na resolução 414/2010 da
Agência Nacional de Energia Elétrica confere ao consumidor ou sub-
rogado a faculdade de optar por procedimento administrativo, para
ressarcimento de seus prejuízos, portanto, dispensável pedido prévio
perante a concessionária, vez que o acesso à atividade jurisdicional não
pode ser submetido ao exaurimento da via administrativa.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seu segurado.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma
vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica deve adotar medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e
eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; SJe 01.08.2012).
Demonstrados os danos e o nexo de causalidade,
bem como o pagamento da indenização securitária (página 104), patente a
responsabilidade da apelada. Impõe-se julgar procedente a ação.
A propósito:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE
DA
FORNECEDORA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de
apelação não provido.” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina
Zucchi, j. em 19/03/2017).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Contrato de seguro residencial
Descarga de energia
elétrica, que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam a
residência do segurado - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica - Aplicação do CDC, uma
vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor - Alegação de excludente de
responsabilidade por caso fortuito ou força maior que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré
Precedentes -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL - Acesso ao Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Restituição
devida - Correção monetária do desembolso - Juros de mora,
contudo, da citação Recurso provido, em parte, apenas para
que os juros de mora incidam desde a citação.” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1035641-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
em 17/03/2017).
Decidiu esta Câmara:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -
Ação regressiva - Pedido ressarcimento de indenização paga
por conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamento que guarnecia imóvel comercial do segurado -
Procedência - Apólice e comprovante de pagamento de
indenização caracterizam adequação entre a possibilidade
jurídica do pedido e o interesse de agir - Preliminar de carência
de ação, rejeitada - Elementos de prova oriundos de
procedimento de regulação de sinistro são hábeis à
comprovação do evento, dano, e nexo de causalidade -
Irrelevância de falta de perícia - Falta de provas de que nos
dias dos fatos houve fornecimento adequado dos serviços, sem
ocorrência de sobrecarga de tensão na rede Responsabilidade
objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o
da CF), o qual não apresentou excludente apta a romper o nexo
de causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do NCPC
Indenização regressiva devida - Correção monetária do
desembolso e juros de mora da citação que são mantidos -
Honorários advocatícios - Redução inviável, pois observado o
CPC/2015, art. 85, § 2o e incisos Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, § 11).” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO EXERCIDO PELA SEGURADORA AUTORA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APLICADAS AS
NORMAS LEGAIS QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES
DE RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA
E
O
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
17/03/2017).
Arbitro honorários advocatícios de sucumbência
em 10% do valor atualizado da condenação (artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil), atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do trabalho e
tempo exigidos para a execução do mister (incisos I, II, III e IV, do
mencionado dispositivo legal).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios
recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para julgar procedente a ação, de maneira a condenar a ré apelada a pagar à
autora apelante a quantia de R$ 17.448,30 (dezessete mil, quatrocentos e
quarenta e oito reais e trinta centavos), com correção monetária pela tabela
de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça desde o
desembolso, e juros moratórios legais a partir da citação. Arcará a
recorrida com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08197
Apelação no 1000574-30.2019.8.26.0296
Apelante: AIG SEGUROS BRASIL S/A
Apelada: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
1a Vara da Comarca de Jaguariúna
Magistrado: Dr. Marcelo Forli Fortuna
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurado, em virtude de descarga
atmosférica que provocou oscilação de energia em rede elétrica

Sentença de improcedência Pleito de reforma da sentença Cabimento
em parte Apelada que, se presentes os requisitos necessários, responde
objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, §6o, da CF
Apelante que não obteve êxito em comprovar o nexo de causalidade
entre os danos sofridos pelo seu segurado e a alegada descarga
atmosférica que provocou oscilação de energia na rede elétrica da
apelada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC
Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da apelante, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de 11/09/1.990), ante
a ausência de hipossuficiência da apelante ou verossimilhança de sua
alegação
Responsabilidade civil da apelada não configurada

Honorários advocatícios que comportam redução para 10% do valor da
causa, ante a simplicidade da demanda e o relativamente curto período
de tempo de tramitação do processo (ação ajuizada em fevereiro de
2.019 e sentença proferida em outubro de 2.019) Sentença reformada
em parte
APELAÇÃO provida em parte, pelo meu voto, apenas para
reduzir os honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de apelação interposta por AIG Seguros
Brasil S/A contra a r. sentença (fls. 414/419) proferida nos autos da AÇÃO
DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de Companhia Jaguari de
Energia, que julgou improcedente a ação. Pela sucumbência, houve a
condenação da apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 423/471), em
síntese, que o nexo de causalidade foi devidamente comprovado nos autos,
pois a queima dos equipamentos do segurado ocorreu em razão do pico de
tensão na rede elétrica da apelada. Aduz que os laudos técnicos e o relatório de
regulação de sinistro são categóricos ao afirmar que as avarias causadas nos
bens assegurados foram provenientes do sistema de energia. Aponta que a
apelada não produziu contraprova que afastasse sua responsabilidade objetiva,
indicando que os documentos por si juntados foram produzidos por empresas
idôneas e que não possuem vínculos com a apelante. Alega que não há dúvidas
a respeito da má prestação do serviço pela apelada, que deixou de atualizar sua
rede com dispositivos de segurança, vindo a acarretar os danos nos
equipamentos do segurado. Aduz que se sub-roga nos direitos do segurado,
sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990). Pondera que não se faz necessária a realização de perícia,
devendo haver a inversão do ônus da prova a seu favor. Alega que o segurado
não pode ser responsabilizado pelo pico de tensão e que evento da natureza
não caracteriza caso fortuito ou força maior, situações incapazes de afastar a
responsabilidade da apelada. Subsidiariamente, requer a redução dos
honorários advocatícios, uma vez que a demanda não apresenta complexidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 500/508), alega a apelada, em
síntese, que a apelante não comprovou a falha no serviço prestado ou o nexo
de causalidade entre o serviço e os danos alegados. Sustenta que não é
possível mais a realização da prova pericial, por não ter a apelante mantido a
guarda sobre os bens. Aponta que os laudos juntados pela apelante foram
confeccionados unilateralmente, não restando demonstrada a competência
técnica do profissional que elaborou os documentos. Alega que estes são
genéricos e inconclusivos. Sustenta que deve ser aplicado o procedimento da
Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
de 09/09/2.010, permitindo-se à apelada a investigação das causas dos danos
alegados. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela
apelante, por meio da qual alega ter pago indenização ao seu segurado,
em virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na
rede elétrica da apelada, razão pela qual pleiteia o ressarcimento dos
valores despendidos, nos termos do artigo 786 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaco que a apelada presta serviço
público, razão pela qual, se presentes os requisitos necessários, responde de
maneira objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de
1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelante nos
direitos e ações que competem ao segurado em face da apelada, em regra, é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que o segurado pode ser
enquadrado na condição de consumidor, enquanto a apelada na de
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3o2 do mencionado código, respectivamente.
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelante firmou
contrato de seguro com AUTO POSTO TERMINAL INTERMODAL DE CARGAS
CAMPINAS LTDA. (fls. 64/73), sendo informada pelo segurado que, em
12/10/2.018, devido à incidência de raio, alguns equipamentos foram
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.
2 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danificados, como máquina de lavar carro, monitoramento de tanques de
combustível, relógio de ponto, nobreak, dentre outros (fl. 103).
No laudo técnico produzido por empresa terceirizada
(“Relosystem”), foi constatado pelo respectivo profissional que os
equipamentos foram danificados em virtude de oscilação de energia ou pico de
energia muito alto (fl. 81).
Ademais, também foi elaborado pela apelante “relatório
de regulação simplificado”, por meio do qual seu vistoriador apontou que os
danos apresentados pelos equipamentos de seu segurado enquadram-se como
danos elétricos (fls. 100/102).
Assim, com base nos mencionados laudo e relatório, a
apelante pagou ao segurado a quantia de R$ 17.448,30 (dezessete mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), fato devidamente
comprovado nos autos (fl. 104).
Ora, em que pese a existência de “laudo técnico” e
“relatório de regulação simplificado”, elaborados por empresas de assistência
técnica e pela apelante, é certo que estes são documentos produzidos de
maneira unilateral, afastados do crivo do contraditório e da ampla
defesa, de maneira que não podem ser utilizados para comprovar o nexo de
causalidade entre a descarga atmosférica que provocou oscilação elétrica na
rede da apelada e os danos sofridos pelo segurado da apelante, ainda que a
Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 09/09/2.0103 permita a apresentação de laudo pelo consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
à apelante ter guardado os equipamentos danificados para posterior perícia
judicial.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido código4, porque isto somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelante, sub-rogada nos direitos do segurado, fosse hipossuficiente ou
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelante não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande
empresa do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma
vez que, no dia do sinistro, sequer existiu reclamação a respeito da suposta
descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede elétrica na
região do segurado da apelante, conforme “print” do sistema utilizado pela
apelada para tanto (fl. 174).
Nesse sentido, é o entendimento deste C. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ
Inadmissibilidade
Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços pela ré
Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível no
1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA Ação regressiva da Seguradora
contra a concessionária de energia elétrica
Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado Responsabilidade da recorrente afastada, vez
que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu" Oscilação na
rede elétrica não comprovada
Ação julgada procedente
Sentença
reformada Recurso de apelação da requerida integralmente provido para julgar a
ação improcedente, melhor dispostas as verbas sucumbenciais. (Apelação Cível
no
1054295-26.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Marcondes
D'Angelo;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 25a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 12/04/2.019; Data de Registro: 12/04/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento
Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado,
consumidor, perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo
prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
(Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) Prescrição afastada Alegada ausência
de responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito
Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelo segurado da apelante e a suposta
descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede elétrica da
apelada, não ficou caracterizada a responsabilidade civil da apelada, sendo a
improcedência da ação medida que se impõe.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
Por fim, no tocante ao pedido de redução dos
honorários advocatícios, fixados em 15% do valor dado à causa (R$
17.448,30), melhor sorte assiste à apelante.
Entendo que a verba honorária deve ser reduzida para
10% do valor atualizado da causa, montante condizente com o trabalho
desempenhado pelo patrono da apelada, a simplicidade da demanda e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativamente curto período de tempo de tramitação do processo (ação ajuizada
em 19/02/2.019 e sentença proferida em 14/10/2.019), consoante disposição
do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Portanto, deve ser reformada em parte a r. sentença,
apenas para reduzir os honorários advocatícios para 10% do valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, DOU
PROVIMENTO EM PARTE à presente apelação, para, reformando em
parte a r. sentença, reduzir os honorários advocatícios para 10% do valor da
causa, mantendo-se, no mais, a r. sentença questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
11BB3DC8
11
21
Declarações
de Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
12547666
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000574-30.2019.8.26.0296 e o código de confirmação da tabela acima.